Tribunal: STF
Processo: ARE 1600904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — Ação demolitória — Pretensão à demolição de imóvel construído irregularmente — Sentença de procedência — Inconformismo dos réus — Inexistência de autorização para erigir a obra nos moldes efetivamente edificados — Imputação de seis autos de fiscalização e cinco sucessivas reincidências ao descumprimento do embargo da obra — Ausente direito de iniciar a construção nos termos da Lei 11.228/91 e artigo 9º do Decreto 53.415/2012 — Ausência de resposta ao pedido de alvará de aprovação em 30 dias que não implica permissão incondicionada à edificação — Obra sujeita às exigências municipais relativas ao ordenamento urbanístico — Arguição de sentença ultra petita afastada — Demolição atinente a toda a área edificada — Inocorrência de vícios no procedimento fiscalizatório — Autos não assinados pelo ocultamento dos próprios apelantes — Eventual vício formal procedimental destituído, ademais, do condão de alterar a conclusão pela absoluta irregularidade da obra — Não ocorrência do desembargo automático — Incompatibilidade do projeto erigido com o aprovado — Impossibilidade de regularização — Copiosas irregularidades que necessariamente envolvem a demolição da construção para que possam se adequar as exigências legais — Honorários periciais fixados adequadamente, bem como honorários advocatícios sobre o valor dado à causa e multa, para hipótese de descumprimento — Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

(...)
Conforme se nota, foram listadas copiosas irregularidades na construção sub judice, que necessariamente envolverão demolição para se adequar às exigências municipais, caso da inobservância de largura mínima de corredor e escada interna, a posição dos banheiros e da insuficiência da área permeável, por exemplo.Isso além de toda a edificação ter sido erigida em desconformidade com o projeto efetivamente aprovado, como se vem de expor.
Com efeito, as condições de elaboração de projeto e aprovação devem observar o que preceitua a Lei nº 16.402/16 (Zoneamento), Lei nº 16.642/17 (Código de Obras e Edificações) e Decreto nº 57.377/16, no entanto, além de todos os autos de infração e embargos supracitados, verifica-se dos autos o indeferimento do Alvará de Aprovação e Execução de Obra Nova, pelo Município (fls. 381/382), nos termos do artigo 20 do Decreto 57.776/17 e artigo 59 da Lei 16.642/17, ou seja, pelo desrespeito às leis vigentes que disciplinam o ordenamento urbanístico.
Logo, em virtude das diversas irregularidades verificadas no edifício erigido, desde a construção de obra diversa da aprovada, seguida por cinco reiterados descumprimentos ao Auto de Embargo nº 10-335.258-8, somado a lapsos atinentes a permeabilidade mínima do terreno, distância para abertura de janelas, largura mínima dos corredores, iluminação natural nos ambientes, entre outros, conclui-se pela impossibilidade de regularização da obra sem a demolição do imóvel devido a numerosas falhas na construção.
(...)

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente